Tribunal: TJDFT
Processo: 0729847-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729847-94.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: MEIGAN SACK RODRIGUES DESPACHO Intime-se Meigan Sack Rodrigues para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 69420297). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator